Tribunal: STF
Processo: AP 2340
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de JOSE FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.853/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/9/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal 



    Realizada a audiência de instrução e intimadas as partes, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, em 25/3/2024 a Defesa do réu requereu, “i. Que fosse oficiado a agência do Banco do Brasil nº 5560 – estilo asa sul 514 -, a fim de disponibilizar todas as transações bancárias realizadas na conta corrente nº 280494-8, de titularidade do acusado, no dia 08.01.2023, informando, se possível, horário, valor e estabelecimento das operações realizadas, haja vista, que por se tratar de operações realizadas em dias não úteis (domingo 08.01), essas só são disponibilizadas no extrato bancário no dia útil seguinte, conforme lançamentos disponibilizados na fls 67, apenso 1; ii. Que seja oficiado o Departamento de Estradas e Rodagens – DER, que monitora veículos em rodovias do DF, utilizando recursos de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), para que com o auxílio da ferramenta disponibilizada, realize pesquisa da placa do veículo VW/CROSSFOX de placas JGO- 8458/DF, de propriedade do acusado, na data de 08.01.2023, dia em que ocorreram os crimes; iii. Que, ainda, seja oficiado o DETRAN/DF, por meio de sua pesquisa de tráfego, realize a pesquisa de movimentação do veículo VW/CROSSFOX de placas JGO-8458/DF na data de 08.01.2023, dia em que ocorreram os crimes; iv. Que fosse oficiado o delegado da Polícia Federal, titular das investigações do referido procedimento, a fim de que certifique aos autos, se a Polícia Federal possui algum sistema de monitoramento de tráfego e, em caso afirmativo, junto aos autos relatório detalhado, da movimentação do veículo do acusado, qual seja:VW/CROSSFOX de placas JGO-8458/DF, na data de 08.01.2023; v. Que fosse juntado aos autos as imagens das câmeras de vigilância deste Supremo Tribunal Federal, do dia 08.01.2023, a fim de se comprovar que o acusado não concorreu a nem um ato denunciado da petição inaugural; vi. Que fosse juntado aos presentes autos os resultados dos exames papiloscópicos, já realizados; vii. Que fosse oficiado a operadora de celular Claro S/A, a fim de informar o histórico de dados relativos ao local (área geográfica) de conexão do aparelho celular do acusado, da data de 08.01.2023, pelo número pertencente ao mesmo, qual seja: (61) 99397-1441, se possível, rastreamento via ERB´s, com localização durante deslocamento; viii. Que fosse oficiado a coordenação de segurança do anexo IV da Câmara do Deputados, a fim de juntar aos autos a filmagens da câmera de vigilância da entrada de viaturas da garagem do referido prédio, sobretudo, no momento da entrada do “comboio” do BOPE/GTOP/ROTAM” (eDoc. 216).



    Não foram apresentados quaisquer pedidos de diligências pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 56).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Verifico que as diligências requeridas, além de desacompanhadas de justificativa, são meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal, inclusive com requerimento de documentação que pode ser voluntariamente apresentada pelo réu.



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS.  NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do réu.



    INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente